Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-51.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007407-51.2019.8.11.0015
APELANTE: LENOIR LUIZ SPECHT
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
I- Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II – Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora